Tribunal: TJSP
Processo: 2168448-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE PROCESSUAL – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, que alterou a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE PROCESSUAL – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, que alterou a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente, na hipótese da formação de título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a obrigação de pequeno valor. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da aplicação da Lei Estadual, no 17.205/19; b) determinação tendente à observância do valor estabelecido anteriormente, para a requisição de pequeno valor. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
Registro: 2020.0000900014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168448-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, é agravada RENY DE CAMPOS FABRI MALINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
VOTO No 26150
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168448-04.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
AGRAVANTE: Universidade de São Paulo
AGRAVADA: Reny de Campos Fabri Malini
INTERESSADA: Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Lúcia Graça Lima Aiello
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
FASE DE EXECUÇÃO

INCIDENTE PROCESSUAL OBRIGAÇÃO DE PEQUENO
VALOR
DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO POR MEIO DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
SUPERVENIENTE
À
OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PRETENSÃO
À APLICAÇÃO RETROATIVA DO REFERIDO DIPLOMA
LEGAL IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação
Estadual superveniente, que alterou a definição da obrigação de
pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta
o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente,
na hipótese da formação de título executivo judicial, na vigência
da legislação que definiu a obrigação de pequeno valor. 3.
Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
indeferimento da aplicação da Lei Estadual, no 17.205/19; b)
determinação tendente à observância do valor estabelecido
anteriormente, para a requisição de pequeno valor. 5. Decisão
recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte executada, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 97/101 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Reny de Campos Fabri Malini, contra a
Universidade de São Paulo - USP e outra, na fase de execução, deliberou o
seguinte: a) indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19; b) determinou
a observância do valor estabelecido anteriormente, para a requisição de
pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS

A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
aplicabilidade imediata da Lei Estadual no 17.205/19; b) violação ao artigo
87, caput, da CF e ao princípio da separação dos poderes; c) aplicação dos
princípios da legalidade e tempus regit actum; d) inexistência de direito a
regime jurídico relacionado ao pagamento; e) ato jurídico executório
consumado mediante o preenchimento dos requisitos legais, por exemplo, a
expedição do ofício requisitório; f) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso; g) subsidiariamente, a suspensão do feito
até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 792, perante o C. STF; h)
subsidiariamente, ainda, remessa do recurso ao C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, para a análise da constitucionalidade do referido diploma
legal.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de preparo
e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e sem
resposta da parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, não comporta provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, na fase de
execução, objetivando a expedição de ORPV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
A parte executada pretende, em sede recursal, a aplicação
da Lei Estadual no 17.205/19, para a observância do novo limite das
obrigações de pequeno valor.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.
Pois bem. O crédito decorrente do título judicial era
considerado de pequeno valor, por ocasião do início da fase de execução,
tendo em vista o disposto no artigo 1o da Lei Estadual no 11.377/03.
De outra parte, é indiscutível que a legislação Estadual
superveniente, que alterou a definição da obrigação de pequeno valor, nos
termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Outrossim, aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão
somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da
legislação que definiu a obrigação de pequeno valor.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça, a seguir:
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO
DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a
requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e
§ 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo.
Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua
vigência. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(STF; RE no 629743; AgR; Relator o Eminente Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI; Segunda Turma; julgado em
24.06.14; destaques acrescidos)
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO
JUDICIAL
CONSUBSTANCIADOR
DE
SENTENÇA
COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL -
POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART.
100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO
FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
DISTRITAL
QUE
REDUZIU
O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS,
EM
FACE
DOS
NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO
PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de
tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa
obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença
mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que
integrante do grupo ou categoria processualmente
substituídos pela parte impetrante, a execução individual
desse
mesmo
julgado.
Doutrina.
Precedentes.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT:
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER
AFETADA,
PARA
EFEITO
DE
EXCLUSÃO
DO
MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL
SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - O postulado da
segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes
ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo,
sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado
da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem
situações consolidadas no tempo, especialmente quando
amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a
que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina.
Precedentes. - O Poder Público (o Distrito Federal, no
caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o
valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já
iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário
de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo
credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição
de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada
em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
(STF; RE no 601215; AgR; Relator o Eminente Ministro
CELSO DE MELLO; Segunda Turma; julgado em
06.03.12; destaques acrescidos)
“VOTO N. 5807/20 Procedimento ordinário. Policial
militar. Pretensão de restabelecimento do pagamento de
vencimentos suspensos em decorrência de prisão cautelar.
Cumprimento de sentença. Acórdão transitado em julgado
em 11.10.2018. Expedição de Requisição de Pequeno Valor
RPV nos termos do art. 97,§12o. II do ADCT. Lei Estadual
n. 4.542/2017 que reduziu quantia máxima para expedição
de RPV. Inaplicabilidade. AgReg no Rext n. 629.743/DF
julgado pelo STF em 24.06.2014. Agravo de instrumento
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001066-66.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro: 26/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento
de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de
aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19.
Trânsito em julgado da sentença que é anterior à
publicação da lei estadual. Observância aos princípios do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança
jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000246-47.2020.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
“AGRAVO.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
APLICAÇÃO
DA
LEI
17.205/2019
(DE
7-11).
IMPOSSIBILIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA
JULGADA. Não provimento do agravo.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000157-24.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168448-04.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 26150 DRS
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto da
dívida de pequeno valor Lei Estadual no 17.205/2019
Inaplicabilidade Trânsito em julgado ocorrido antes do
advento da aludida lei estadual
Questão de direito
intertemporal Inexistência de matéria constitucional
Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial
Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do
STF
Inadmissibilidade
Ausência de motivo para a
suspensão do processo à medida que não há nenhuma
relação do referido tema com a lei estadual aqui discutida
Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004400-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
Portanto, o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei
Estadual no 17.205/19, ao caso concreto, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FRANCISCO BIANCO
Relator